Tribunal: TCU
Processo: 030.306/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11786/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXVI, e 276, §6o, e na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto, e encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 20), ao representante, fazendo-se a determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.306/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: L8 Service Providers Redes e Energia S.A. (CNPJ 19.952.299/0001-02). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Alexandre Uellner e Silva (50878/OAB-RS) e outros, representando L8 Service Providers Redes e Energia S/A. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Fundação Universidade de Brasília (FUB), que proceda ao retorno de fase no Pregão Eletrônico SRP 6/2020, para retomada do julgamento da proposta da empresa L8 Service Providers Redes e Energia S.A., e demais empresas prejudicadas com as falhas procedimentais ocorridas no referido certame, com o objetivo de selecionar proposta mais vantajosa (art. 3o da Lei 8.666/1993 c/c art. 9o da Lei 10.520/2002), e atender aos princípios da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade, informando a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, os encaminhamentos realizados.